Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ARTIGOS 240 E 241-B DO ECA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 637 do Código de Processo Penal, o recurso de feição extraordinária, em regra, não possui efeito suspensivo, de modo que sua interposição não impede o prosseguimento do feito nem o julgamento da causa pelo Juiz de origem, especialmente porque os recursos não foram admitidos por esta Corte de Justiça.
2. O pedido de reconhecimento da nulidade das investigações e seus argumentos foi analisado nos autos em que as provas foram produzidas e afastadas por esta Turma Criminal (em relação a outras vítimas), não podendo ser, agora, objeto de novo recurso, pois não compete a este órgão colegiado rever as próprias decisões.
3. Deve ser preservada a sentença condenatória, quando fundamentada em provas firmes e concretas da autoria e materialidade dos delitos, notadamente o conteúdo do laudo de exame de informática, a palavra da vítima e das testemunhas policiais, bem como a confissão do réu.
4. O laudo de exame de informática é prova cautelar, não repetível em Juízo e, como tal, possui absoluta idoneidade para fundamentar um decreto condenatório, especialmente porque corrobora a confissão do acusado.
5. A vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
6. Não há falar em reconhecimento do princípio da consunção entre o delito tipificado no artigo 240 da Lei 8.069/90 e o crime de extorsão, na medida em que são condutas autônomas e, aquela, não é meio necessário e indispensável para a prática da extorsão.
7. O ato de adquirir e/ou armazenar material pornográfico no celular pelo réu é considerado uma mera consequência da ação inicial, na qual ele dirigiu/registrou as cenas pornográficas envolvendo a adolescente.
8. O fato de o réu se valer de um perfil falso para conquistar a confiança da vítima impõe maior chance de êxito do delito e demonstra uma gravidade acentuada da conduta criminosa, justificando o aumento da pena-base.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.